Tribunal: TJBA
Processo: 0503180-51.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503180-51.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: INCAR HOSPITAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, ABEL DA SILVA PEREIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrentes de alegado erro médico em procedimento de colecistectomia videolaparoscópica, que resultou em graves complicações. A decisão de primeiro grau afastou a responsabilidade do médico e do hospital, por entender não comprovada a culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

II. Questão em discussão

2.
As questões a serem analisadas consistem em: a) aferir a validade da prova pericial produzida, diante da alegação de nulidade por parcialidade do perito; e b) verificar a existência de responsabilidade civil dos apelados, o que demanda a análise da conduta médica na indicação do procedimento, na sua execução e no acompanhamento pós-operatório, a fim de determinar se houve erro médico passível de indenização.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade da perícia não se sustenta. O laudo pericial, complementado pela resposta aos quesitos, apresenta fundamentação técnica e baseia-se nos documentos dos autos e na literatura médica. A discordância do apelante com as conclusões do perito e a alegação de que o laudo utiliza linguagem assertiva ou que contradiz outras provas não são suficientes para caracterizar a parcialidade ou a violação ao artigo 473, § 2º, do Código de Processo Civil. As opiniões emitidas pelo perito mantiveram-se no âmbito técnico-científico do objeto da perícia.

4.
No mérito, a responsabilidade civil do profissional liberal, incluindo o médico, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta culposa, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 951 do Código Civil. A obrigação do médico é de meio, e não de resultado, o que significa que ele se compromete a empregar a técnica e os cuidados adequados, mas não pode garantir a cura ou a ausência de complicações.

5.
As provas dos autos, em especial o laudo pericial (ID. 95433599) e o parecer técnico convergem para a conclusão de que não houve ato ilícito. O conjunto probatório indicou que a complicação ocorrida (lesão do canal colédoco) é uma intercorrência prevista na literatura médica para o tipo de procedimento realizado (iatrogenia), e não um resultado de negligência, imprudência ou imperícia. Ficou demonstrado que o cirurgião identificou a lesão, reparou-a no mesmo ato e prestou assistência contínua no pós-operatório, não se configurando a culpa necessária para o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação principal.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com as conclusões técnicas do laudo pericial, por si só, não configura a parcialidade do perito a ponto de anular a prova, quando esta se mostra fundamentada nos elementos dos autos e na literatura especializada. 2. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, e a ocorrência de complicação pós-cirúrgica prevista na literatura médica (iatrogenia), sem a demonstração de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) na indicação, execução ou acompanhamento do tratamento, afasta o dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503180-51.2017.8.05.0229
em que figuram como Apelante,
GILSON DOS SANTOS DE JESUS
,

e, como Apelado,
INCAR HOSPITAL LTDA e ANDRE LUIZ ALELUIA DA SILVA.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça